Tribunal: STF
Processo: ARE 793257
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 839.695. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OCORRÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os danos morais e materiais decorrentes de relação entre concessionária de serviço público e consumidor, quando aferido pelas instâncias ordinárias o quantum indenizatório, não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 839.695, da Relatoria da Min. Cezar Peluso, DJe 1º/9/2011.



    2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERSAS INTERRUPÇÕES EM DATAS E POR MOTIVOS DIFERENTES. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. CASO FORTUITO INOCORRENTE. PEDIDOS PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO PROVIDA.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.